Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PERCURSO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO. INCLUSÃO DE CONEXÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso concreto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), tendo em vista a relação de consumo.
2. É incontroverso que a companhia aérea não apresentou qualquer elemento de prova que pudesse evidenciar que a Consumidora foi avisada, previamente, acerca da alteração unilateral da data e horários dos voos; bem como que não ofereceu assistência à Autora nos termos da Resolução n. 400/2016 da ANAC, (artigos 20 a 25), razão pela qual não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).
3. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, o que não restou comprovado, estando, assim, configurado o fortuito interno, integrando-se no risco da atividade da empresa.
4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
6. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
7. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/97 que observadas às circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
8. Em decorrência do provimento do recurso da Autora, os honorários sucumbenciais foram majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15%, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
9. Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso da Ré conhecido e desprovido.